Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO AMARELO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “HISTERECTOMIA TOTAL”. Em suas razões, a recorrente pleiteia a fixação de prazo para que o Distrito Federal ofereça à parte autora a realização de histerectomia total.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, vez que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 48089764).
III. O escopo recursal reporta-se exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização de HISTERECTOMIA TOTAL. Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos na Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
IV. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
VI. Na espécie, consta no ID 47588293 a inserção no sistema de regulação da solicitação da cirurgia HISTERECTOMIA TOTAL na data de 09/11/2022, com a prioridade AMARELO – urgência.
VII. As informações prestadas pela Secretaria de Saúde (Ofício de ID 47588763) indicam que o desatendimento dos lapsos temporais persistirá, tendo em vista que no mês de maio de 2023 foi informado que a solicitação não estava disponível na fila. Sendo assim, impõe-se o provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Em observância ao princípio da razoabilidade, fixo o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a realização da cirurgia de HISTERECTOMIA TOTAL.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao recorrente a cirurgia de HISTERECTOMIA TOTAL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.
IX. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.